Tribunal: TJPA
Processo: 0019198-46.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2020-09-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0019198-16.2011.8.14.0301
APELANTE: ANTONIO FRANCISCO DE ARAUJO, JULIANA FONSECA DE ARAUJO

APELADO: BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS PREVISTOS NO ART. 1022 DO CPC – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUTIR MATÉRIA QUE JÁ FORA OBJETO DE ANÁLISE A QUANDO DO JULGAMENTO DA APELAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO PELOS FUNDAMENTOS CONSTANTES DO VOTO.

1-Da leitura detida do v. acórdão atacado, não se observa qualquer omissão, contradição ou obscuridade que enseje reforma na decisão, sendo notória a pretensão dos embargantes de rediscutir matéria analisada em sede de julgamento da Apelação Cível.

2- Desta feita, o V. acórdão tratou os todos pontos relevantes da demanda, inclusive com regular fundamentação, tendo restado cristalino no decisum ora guerreado o entendimento de que a parte embargante, há bastante tempo antes do vencimento da dívida, sabia da existência dos dois carnês emitidos com valores distintos, e mesmo assim arcou com o ônus de pagar o carnê de menor valor, sem ao menos, nesse tempo, antes do vencimento, procurar rechaçar a emissão dos carnês com valores maiores, tidos pelo banco como os corretos.

3-Nesse sentido, valeu-se da própria torpeza pagando o carnê de menor valor e quando o banco procedeu a cobrança dos valores pagos a menor, decidiu ajuizar a presente demanda para anular tal cobrança.

4-Ocorre que, firmou-se o convencimento de que o banco se desincumbiu de dar publicidade aos ora embargantes, em tempo hábil, acerca do equívoco ocorrido, emitindo boletos quase sete meses antes do vencimento e que chegaram regularmente ao conhecimento dos recorrentes, tanto que os mesmos juntaram os referidos documentos aos autos, conforme se observa às fls. 14 dos autos.

5-Já no que concerne à alegação de prejudicialidade entre a ação de execução promovida pelos embargados em desfavor dos embargantes e a presente ação de nulidade cobrança, oportuno salientar que naqueles autos, os ora recorridos executaram os contratos de cédula de crédito firmando entre as partes como um todo, e pelo que se depreende dos documentos de fls. 72 e 91, pelo fato de todas as parcelas restarem em aberto. Já nos presentes autos, a causa de pedir é totalmente diversa, se refere apenas à nulidade de cobrança relativa à primeira parcela de cinco firmadas contratualmente.

6-Conforme se vê, ao menor esforço se chaga à conclusão de que, o pedido de desistência naqueles autos de execução, em nada interfere nos presentes autos. Tal entendimento, inclusive, fora esposado de forma cristalina na fundamentação do decisum ora guerreado.

7-Por fim, convém esclarecer que não há razão para chamar o presente feito à ordem, conforme pleiteiam os embargantes, pelo simples fato de que na petição de ID Nº. 2115050, não houve pedido de desistência da presente ação, pelo contrário, os embargantes pugnaram pelo prosseguimento do feito. Assim, não há razão para determinar a intimação dos embargados a fim de que se manifestem sobre pedido inexistente, não devendo prosperar tal pleito.

8-
Ademais, salienta-se que o referido recurso tem por finalidade específica propiciar que sejam supridas omissões ou removidas obscuridades e contradições do julgado, não havendo que se confundir decisão obscura, omissa ou contraditória com prestação jurisdicional contrária ao interesse da parte.

4-Recurso conhecido e desprovido, prequestionando, entretanto, toda a matéria suscitada pelos embargantes, nos termos do art. 1.025 do CPC .

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
, tendo como ora embargantes
ANTÔNIO FRANCISCO DE ARAÚJO; JULIANA FONSECA DE ARÚJO
e ora embargado
BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S/A.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores m
embros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal, à unanimidade
, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

ANTÔNIO FRANCISCO DE ARÚJO; JULIANA FONSECA DE ARAÚJO
opuseram
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(ID Nº. 328735), com fundamento no art. 1.022 e seguintes do CPC, em face do v. Acórdão ID Nº. 3224638
,
cuja ementa é a seguinte,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE COBRANÇA – IMPROCEDÊNCIA - CONTRATO DE FINANCIAMENTO - ERRO NA EMISSÃO DO CARNÊ – VÍCIO SANADO A TEMPO – EMISSÃO DE NOVO CARNÊ COM VALORES CORRETOS - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PARA OS CONSUMIDORES – NÃO CONFIGURAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – SENTENÇA QUE MERECE SER MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1-No caso em questão, em que pese se tratar de relação consumerista, a inversão do ônus probatório não exime os autores da comprovação mínima dos fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I do CPC, ônus do qual não se desincumbiram.

2-Conforme se depreende dos documentos juntados e das próprias alegações do banco recorrido, verifica-se que, de fato, ocorreu um erro na emissão do primeiro carnê dos contratos, contudo, o erro fora sanado em tempo para o pagamento correto pelos recorrentes, conforme restou comprovado às fls. 14, tendo havido emissão do boleto em 18/10/2010, para o vencimento que só ocorreria 12/05/2011, isto é, quase 07 (sete) meses após a remessa do segundo carnê emitido com as informações corretas, o que afasta qualquer prejuízo para os autores.

3-Ressalta-se, por oportuno, que o carnê correto fora acostado pelos próprios apelantes, fato que rechaça o argumento de que os recorrentes não haviam recebido o carnê com novos valores (fls.14).

4-Assim, pelo que se depreende, os autores/apelantes assumiram o risco de pagar o carnê com os valores errados, mesmo sabendo que havia sido emitido outro carnê com os valores corretos, sendo mais do que justo a instituição cobrar a diferença de valores entre o primeiro e o segundo carnê, afastando-se a configuração de qualquer ato ilícito perpetrado pelo banco apelado.

5-Desta feita, em vista do ocorrido, a responsabilidade não pode ser imputada à instituição demandada, pois configura caso de exclusão da responsabilidade, de acordo com o artigo 14 do CDC.

6-Recurso conhecido e desprovido.”

Alegam os embargantes que o v. acórdão merece reforma posto que não há qualquer informação na decisão de como se chegou à conclusão de que a segunda cobrança detinha valores “corretos”.

Sustentam que se os valores estivessem corretos o próprio banco não teria reconhecido o erro, oferecido quitação do débito, retirado restrições de bens do embargante e desistido da ação de execução.

Aduzem ser de fácil percepção que uma ação de execução tem relação de prejudicialidade com a ação de nulidade da mesma cobrança, afirmando ser claramente prejudicial quando o motivo determinante da desistência na execução é a quitação do débito.

Afirmam que não houve o chamamento do processo à ordem, considerando que os embargantes peticionaram requerendo a desistência da ação, fato que necessariamente ensejaria a intimação da parte contrária para que a mesma se manifestasse acerca do pedido de desistência.

Por fim, requerem o provimento do recurso, a fim de que o feito seja chamado à ordem, determinando-se a intimação da parte ré a respeito do pedido de desistência da ação. No mais, que sejam sanados os vícios apontados, a fim de que seja demonstrada a fundamentação que considerou o segundo valor enviado pelo banco como “correto”.

Em sede de contrarrazões (ID Nº. 3397166), o banco embargado refuta todos os argumentos trazidos pelos embargantes, pugnando pela manutenção do v. acórdão.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preambularmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos da pretensão deduzida pelo embargante, bem como tendo sido os Embargos de Declaração protocolizados dentro do quinquídio a que se refere o art. 1.023 do Código de Processo Civil, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço dos Embargos, passando a proferir voto.

MÉRITO

Da simples leitura do v. acórdão atacado, não se observa qualquer omissão, contradição ou obscuridade que enseje sua reforma, sendo notória a pretensão dos embargantes de rediscutir a matéria.

Desta feita, o V. acórdão tratou os todos pontos relevantes da demanda, inclusive com regular fundamentação, tendo restado cristalino no decisum ora guerreado o entendimento de que a parte embargante, há bastante tempo antes do vencimento da dívida, sabia da existência dos dois carnês emitidos com valores distintos, e mesmo assim arcou com o ônus de pagar o carnê de menor valor, sem ao menos, nesse tempo, antes do vencimento, procurar rechaçar a emissão dos carnês com valores maiores, tidos pelo banco como os corretos.

Vejamos trecho do decisum:

“Conforme se depreende dos documentos juntados e das próprias alegações do banco recorrido, verifica-se que, de fato, ocorreu um erro na emissão do primeiro carnê
dos contratos, contudo, o erro fora sanado em tempo para o pagamento correto pelos recorrentes, conforme restou comprovado às fls. 14, tendo havido emissão do boleto em 18/10/2010, para o vencimento que só ocorreria 12/05/2011, isto é, quase 07 (sete) meses após a remessa do segundo carnê emitido com as informações corretas, o que afasta qualquer prejuízo para os autores.

Ressalta-se, por oportuno, que o carnê correto fora acostado pelos próprios apelantes, fato que rechaça o argumento de que os recorrentes não haviam recebido o carnê com novos valores (fls.14).

Assim, pelo que se depreende, os autores/apelantes assumiram o risco de pagar o carnê com os valores errados, mesmo sabendo que havia sido emitido outro carnê com os valores corretos, sendo mais do que justo a instituição cobrar a diferença de valores entre o primeiro e o segundo carnê, afastando-se a configuração de qualquer ato ilícito perpetrado pelo banco apelado.”

Nesse sentido, valeu-se da própria torpeza pagando o carnê de menor valor e quando o banco procedeu a cobrança dos valores pagos a menor, decidiu ajuizar a presente demanda para anular tal cobrança.

Ocorre que, firmou-se o convencimento de que o banco se desincumbiu de dar publicidade aos ora embargantes, em tempo hábil, acerca do equívoco ocorrido, emitindo boletos quase sete meses antes do vencimento e que chegaram regularmente ao conhecimento dos recorrentes, tanto que os mesmos juntaram os referidos documentos aos autos, conforme se observa às fls. 14 dos autos.

Já no que concerne à alegação de prejudicialidade entre a ação de execução promovida pelos embargados em desfavor dos embargantes e a presente ação de nulidade cobrança, oportuno salientar que naqueles autos, os ora recorridos executaram os contratos de cédula de crédito firmando entre as partes como um todo, e pelo que se depreende dos documentos de fls. 72 e 91, pelo fato de todas as parcelas restarem em aberto. Já nos presentes autos, a causa de pedir é totalmente diversa, se refere apenas à nulidade de cobrança relativa à primeira parcela de cinco firmadas contratualmente.

Conforme se vê, ao menor esforço se chaga à conclusão de que, o pedido de desistência naqueles autos de execução, em nada interfere nos presentes autos. Tal entendimento, inclusive, fora esposado de forma cristalina na fundamentação do decisum ora guerreado, vejamos:

“Por fim, cumpre registrar que a petição da parte apelante (ID Nº. 2115047), informando que foi homologado o pedido de desistência da execução promovida pelo banco apelado referente aos créditos aqui discutidos, não tem o condão de prejudicar o julgamento do presente recurso, isto porque, além de não haver relação de prejudicialidade com o objeto da presente ação, a instituição financeira, mesmo tendo pedido desistência da execução, não está impedida de ajuizar nova demanda executória.”

Ressalta-se, por oportuno, que não há nada no documento de ID Nº. 2115055, que demonstre o pagamento integral da dívida ali reclamada. Houve um pedido de desistência por parte do banco embargado, aceito pelos ora embargantes e homologado pelo Juízo, que, em consequência da situação ali exposta, determinou a revogação das constrições patrimoniais realizadas naquele feito.

Por fim, convém esclarecer que não há razão para chamar o presente feito à ordem, conforme pleiteiam os embargantes, pelo simples fato de que na petição de ID Nº. 2115050, não houve pedido de desistência da presente ação, pelo contrário, os embargantes pugnaram pelo prosseguimento do feito, vejamos:

“ANTÔNIO FRANCISCO DE ARAÚJO E JULIANA FONSECA DE ARAÚJO, já devidamente qualificados nos autos, vem por meio de um de seus advogados, com poderes aqui já também constituídos, respeitosamente à presença de V.Exa, informar que não possuem proposta de acordo e requerem ainda o prosseguimento do feito como a procedência total da apelação.”

Assim, não há razão para determinar a intimação dos embargados a fim de que se manifestem sobre pedido inexistente, não devendo prosperar tal pleito.

Ademais, salienta-se que o referido recurso tem por finalidade específica propiciar que sejam supridas omissões ou removidas obscuridades e contradições do julgado, não havendo que se confundir decisão obscura, omissa ou contraditória com prestação jurisdicional contrária ao interesse da parte.

Ante o exposto, não tendo sido observados os limites traçados pelo art. 1022 do CPC/2015,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e
NEGO-LHES PROVIMENTO, prequestionando, entretanto, toda a matéria suscitada pelos embargantes, nos termos do art. 1.025 do CPC
.

É COMO VOTO.

Belém, 10/09/2020